Tribunal: TJSP
Processo: 1004363-89.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
VOTO No 18537

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO JOELHO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -

Ementa:
VOTO No 18537

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO JOELHO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000019917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004363-89.2017.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
WALTER SOARES DE BRITO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente sem voto), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI
FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1004363-89.2017.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA
APELANTE: WALTER SOARES DE BRITO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18537
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO
LESÃO NO
JOELHO
DIREITO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR

JULGAMENTO
CONVERTIDO
EM
DILIGÊNCIA
PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA
NOVA
PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
CONSTATADA
NEXO CAUSAL COMPROVADO
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA
DO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
-
SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do autor provido.
Trata-se de ação acidentária movida por Walter Soares
de Brito em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico,
ocorrido em 04/02/2015, quando, no exercício das suas funções de carteiro, lesionou
o joelho direito. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente
citada,
a
autarquia
apresentou
contestação a fls. 35/41, pugnando pela improcedência do feito.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 77/84.
A sentença de fls. 111/114 julgou improcedente o
pedido inicial e condenou o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observados, no entanto, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
benefícios da justiça gratuita que lhe foram deferidos.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 116/126). Sustenta, em essência, que, quando
exercia as suas funções de carteiro, sofreu um acidente de trabalho que ocasionou
lesões em seu joelho, conforme restou demonstrado através da CAT emitida pela
empregadora. Afirma, ainda, que o laudo pericial atestou a sua incapacidade para a
realização de esforços físicos, tanto que foi reabilitado para a função burocrática de
agente de correios, razão pela qual, faz jus a concessão de benefício acidentário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia
23/04/2019 o julgamento foi convertido em diligência para realização de nova
perícia médica (fls. 150/154), cujo laudo foi juntado às fls. 187/192.
Somente o apelante se manifestou às fls. 197.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Na hipótese dos autos, narra o autor que teve reduzida
sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, quando, no exercício das suas
funções de carteiro, lesionou o joelho direito.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à nova perícia médica, o perito nomeado e
de confiança desta Corte, assentou que “o periciado apresenta sequela nos joelhos
em consequência de lesões de menisco e ligamentos que ficaram devidamente
demonstrados em seu exame físico caracterizando incapacidade parcial para o
trabalho de forma definitiva” (fls. 190).
Outrossim, o liame ocupacional entre a patologia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
diagnosticada e o labor do obreiro também restou reconhecido pelo vistor, ao
afirmar que “há CAT (Comunicação de Acidente de trabalho -fls. 17), acidente de
trajeto com moto que pode ter colaborado com o agravamento de lesões
preexistentes” (fls. 192).
Ressalte-se, inclusive, que tal documento foi expedido
pela própria empregadora à época do acidente em questão.
Portanto, em que pese o desfecho dado pela sentença
monocrática, uma vez estabelecido o nexo causal, bem como diante da conclusão da
perícia oficial que constatou a redução da capacidade laborativa do obreiro, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a reforma da sentença de origem para
julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido abono anual, nos
termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91.
No mais, tendo em vista a ausência de afastamentos
anteriores referente à patologia discutida nesses autos, o benefício ora concedido
será devido a partir de 08/11/2016 (fls. 18), dia do requerimento administrativo,
conforme expresso no Recurso Repetitivo no 1.221.517-SP do Superior Tribunal de
Justiça.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor, para reformar a sentença e decretar a procedência do pedido, nos
termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator